Tribunal: TJSP
Processo: 1009106-03.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Recursos da autora e do réu. Pedido de exibição de documentos. Sentença que condenou o banco requerido à apresentação de todos os contratos apontados na inicial, reconhecendo, porém, a sucumbência recíproca das partes ante a ausência de solicitação administrativa prévia dos documentos pela autora. Exibição de contratos bancários. Tema Repetitivo no 648 do STJ. Falta de interesse

Ementa:
Apelação cível. Recursos da autora e do réu. Pedido de exibição de documentos. Sentença que condenou o banco requerido à apresentação de todos os contratos apontados na inicial, reconhecendo, porém, a sucumbência recíproca das partes ante a ausência de solicitação administrativa prévia dos documentos pela autora. Exibição de contratos bancários. Tema Repetitivo no 648 do STJ. Falta de interesse de agir. Autora que não instruiu a inicial com qualquer comprovante de requerimento administrativo prévio. Inexistência de demonstração da impossibilidade de obtenção por meio dos canais regulares. Requisitos do Tema 648 não atendidos. Carência de ação configurada. Extinção do processo, ex officio, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Recursos prejudicados.